Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-68.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA NA INTERNET. FRAUDE. QUEBRA DAS REGRAS DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO MERCADO LIVRE E DO MERCADO PAGO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. O que não é o caso dos autos.
2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Diante desse contexto, rejeita-se a arguição de ilegitimidade deduzida pelo site de intermediação que veicula oferta de produtos, participa das negociações de compra e venda e disponibiliza plataforma própria de pagamento e, assim, integra a cadeia de fornecimento do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Após a efetivação da compra, o autor recebeu mensagem supostamente encaminhada pela vendedora do bem que o orientou a “preencher algumas informações, e encaminhou um link ao autor, solicitando que informasse um código que chegaria em seu e-mail”. Depois de realizar o passo a passo, foi vítima de golpe (ID 43631694). Ocorre que os prints juntados no ID 43631696 -pág. 9 demonstram que o autor foi conclamado a encaminhar o e-mail e a senha de acesso a fim de receber a nota fiscal: “O senhor bota seu e-mail, senha e depois pede um código (...)”.
5. Se o próprio autor forneceu o e-mail (login) e a senha de acesso à conta no Mercado Livre, conforme sugerem as mensagens trocadas com o fraudador, a tentativa de atribuir o prejuízo à empresa intermediadora não encontra apoio no ordenamento jurídico, nem mesmo na lei de proteção ao consumidor.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Sem Custas ou honorários.